Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. HERDEIROS. IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO PARTILHÁVEL DA AUTORA DO INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. DECISÃO SURPESA. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos autores contra sentença que, nos autos de ação de extinção de condomínio ajuizada pelos herdeiros de Almerinda Rosa Nunes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o entendimento de que faltaria, aos autores, legitimidade para “postular a extinção de um condomínio ainda não perfectibilizado” em relação ao imóvel localizado na “QNL 03, Bloco J, Casa 10, Taguatinga”.
2. O art. 10 do CPC dispõe que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. Por outro lado, não se pode ultrapassar a constatação de que o juiz hodiernamente assume postura mais ativa no processo, cumprindo-lhe zelar por um processo justo e dialético, garantindo a participação das partes.
3. Entretanto, na situação em análise, não se vislumbra vício por decisão surpresa, porque o objetivo legal é ouvir previamente a parte para que esta possa persuadir na superveniente decisão judicial. Não sendo a hipótese, revela-se desnecessária a oportunidade de manifestação.
4. É que, na espécie, os apelantes pretendem a extinção de condomínio formado com o inventário extrajudicial do patrimônio de sua falecida genitora, Almerinda Rosa Nunes, por meio do qual teria ocorrido a partilha do imóvel situado na “QNL 03, Bloco J, Casa 10, Taguatinga”. Todavia, como precisamente observado pela eminente magistrada sentenciante, o aludido imóvel sequer integrou o patrimônio da falecida, pertencendo, em verdade, a uma pessoa jurídica não integrante da relação jurídico-processual, conforme certidão apresentada ao feito.
5. Assim, revela-se imperiosa a constatação de ilegitimidade dos herdeiros, ora apelantes, para promoverem a extinção de condomínio existente sobre imóvel que sequer integra o patrimônio partilhável de sua falecida genitora. Não há falar, nesses termos, em prolação de decisão surpresa pelo Juízo de origem, nos termos do art. 10 do CPC, porquanto a eventual manifestação da parte não teria o condão de alterar a conclusão constante da r. sentença.
6. Aliás, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “O enunciado processual da ‘não surpresa’ não implica exigir do julgador que toda solução dada ao deslinde da controvérsia seja objeto de consulta às partes antes da efetiva prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1841905/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 02/09/2020). A par disso, “a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (STJ, REsp 1.781.459/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/08/2020).
7. Recurso conhecido e desprovido.